Tribunal: STF
Processo: Rcl 45919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DIREITO SUBJETIVO DO RECLAMANTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, ajuizada por Jeferson Farias contra atos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS, que teriam descumprido decisões desta Corte exaradas nos autos da ADPF 347/DF e da Rcl 29.303/RJ.
    Narra a inicial que o reclamante foi preso em flagrante, em 02.12.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33 da Lei 11.343/2006, arts. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003).
     Sustenta que o Juízo reclamado, ao apreciar o auto de flagrante, converteu, de ofício, em prisão preventiva, sem, no entanto, realizar a audiência de custódia. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinada a realização da audiência de custódia, bem como requerer que mais uma vez que seja concedida a ordem extensiva coletiva para que o judiciários gaúcho cumpre a decisão do Supremo e realize audiência de custódia para todos os presos em flagrantes ou recapturados com preventiva. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    No caso, extraio dos autos que o Reclamante foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva, sem que fosse previamente ouvido em audiência de custódia. Colho excertos da respectiva decisão:
    “A autoridade policial apresentou auto de prisão em flagrante de JEFERSON FARIAS, imputando-lhe a prática dos delitos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003. 
    Conforme consta no expediente, policiais civis estavam investigado Jeferson, porque ele era suspeito de realizar comércio de drogas na modalidade de tele-entrega, com o uso de um veículo Nissan/March de cor branca, tendo realizado abordagem do investigado no veículo, encontrando 8 buchas de cocaína e 10 porções de maconha. Na sequência, os investigadores foram até a residência do suspeito e lá apreenderam mais drogas, uma arma com numeração suprimida e munições. 
    O flagrado foi cientificado de seus direitos constitucionais. e assistido por advogado, o qual, inclusive, formulou pedido de liberdade provisória. 
    A materialidade do fato, os indícios de autoria e a situação de flagrância decorrem do auto de apreensão, do laudos de constatação da natureza das substâncias, do laudo de funcionamento da arma de fogo e dos depoimentos constantes nos autos. 
    Saliento que presentes as fotografias dos indiciados, sem sinais de lesões. 
    De qualquer modo, oficie-se ao DML para remessa de laudo de lesões do preso. 
    Assim, verifico que o presente auto de prisão em flagrante encontra-se revestido das garantias legais e constitucionais. 
    Tendo em vista o prazo decorrido desde o flagrante, a impossibilidade de realização de audiência de custódia por meio virtual, conforme comunicado pela Autoridade Policial, a representação pela prisão preventiva e o pedido da Defesa, deixo de realizar a referida audiência e passo de imediato à análise da prisão.
    (…)”
    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado por ocasião do deferimento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, que reconheceu o direito subjetivo do preso em flagrante de ser conduzido até a autoridade judicial para ser ouvido em audiência de custódia. 
    E a circunstância de a prisão em flagrante haver sido convertida em preventiva não subtrai do preso o direito subjetivo de participar de ato processual direcionado a controlar a legalidade da medida constritiva da liberdade. 
    Endossar a supressão da audiência de custódia, na hipótese, esvaziaria o pronunciamento desta Suprema Corte e inviabilizaria o acionamento do mecanismo de controle de legalidade da prisão decorrente de situação flagrancial. Confira-se:
    “(…)
    2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória.
    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 
    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.
    (…)” 
    (HC 133.992/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 02.12.2016 – destaquei)
    A concretizar o conteúdo decisório da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 213/2015, que estatui: 
    “Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24h da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.”
    Nessa medida, todo preso em flagrante deverá ser apresentado à autoridade judicial competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvido e deliberado sobre sua prisão.
    Na espécie, emerge dos autos que ao Reclamante, preso em flagrante pela suspeita da prática dos ccrimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não foi garantido o direito de audiência ao tempo e modo determinados pela Suprema Corte no precedente indicado.
    Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que realizada por videoconferência em decorrência da pandemia de Covid-19:
    “(…) 
    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.
    (…)”
    (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020 – destaquei) 
    De outro lado, inacolhível o pleito de extensão coletiva para que o judiciários gaúcho cumpre a decisão do Supremo e realize audiência de custódia para todos os presos em flagrantes ou recapturados com preventiva, pois o pedido deve ser certo e específico, portanto, o reclamante deve indicar atos concretos, atuais e individualizados, situação de todo inocorrente, no tocante a referido pedido, na hipótese.
    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para:
    (i) determinar a realização, presencial ou por videoconferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do Reclamante, acaso ainda preso, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 
    (ii) caso esteja respondendo solto ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante.
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Cumpra-se, com urgência.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora